Tribunal: TJPA
Processo: 0801447-74.2022.8.14.0059
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3402 - Ameaça
Data de julgamento: 2026-01-29

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0801447-74.2022.8.14.0059

APELANTE: RAIMUNDO JADILSON ABDON SANTOS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

Ementa: Direito Penal. Ação penal condenatória. Apelação da defesa. Óbito do apelante. Extinção da punibilidade. Prejudicialidade do recurso.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso de apelação interposto pela defesa de RAIMUNDO JADILSON ABDON SANTOS contra sentença penal condenatória proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Soure/PA, que o condenou à pena de 10 meses de reclusão e 3 meses de detenção, além de 16 dias-multa, pela prática dos crimes previstos nos arts. 147-B do Código Penal e 24-A da Lei nº 11.340/06, na forma do art. 69 do CP. No curso do recurso, noticiou-se o falecimento do apelante.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A controvérsia cinge-se à existência de causa extintiva da punibilidade decorrente do falecimento do apelante, nos termos do art. 107, I, do Código Penal, e à consequente prejudicialidade do recurso de apelação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A certidão de óbito juntada aos autos comprova o falecimento do recorrente em 19/06/2025.

4. A morte do agente constitui causa extintiva da punibilidade, nos termos do art. 107, I, do CP, devendo ser reconhecida de ofício, com o consequente arquivamento do feito.

5. O reconhecimento da extinção da punibilidade prejudica o julgamento do mérito recursal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso julgado prejudicado. Extinta a punibilidade do apelante com fundamento no art. 107, I, do CP.

Tese de julgamento: 1. O falecimento do agente, devidamente comprovado por certidão de óbito, extingue a punibilidade e impõe o reconhecimento da prejudicialidade do recurso criminal interposto.

Dispositivos relevantes citados: Código Penal, art. 107, I; Código de Processo Penal, art. 61.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em conhecer do recurso, e no mérito julgar-lhe prejudicado e declarar extinta a punibilidade pela morte do agente, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

1ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, realizada no período dos dias 29 de janeiro a 05 de fevereiro do ano de 2026.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Rosi Maria Gomes de Farias.

Belém/PA, 29 de janeiro de 2026.

Desembargadora

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de apelação penal interposto por RAIMUNDO JADILSON ABDON SANTOS em face de sentença penal condenatória exarada pelo MMº Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Soure/PA, que o condenou à pena de 10 (dez) meses de reclusão e 03 (três) meses de detenção, inicialmente em regime aberto, com o pagamento de 16 (dezesseis) dias-multa, pelo cometimento do crime previsto nos artigos 147-B, do CPB c/c art. 24-A, da Lei nº 11.340/06, na Forma do artigo 69 do Código Penal.

Narra a exordial acusatória que:

“No dia 05 de novembro 2022, por volta das 16h, na residência localizada na Travessa 23, entre ruas 7 e 8, bairro Pacoval, Soure/PA, RAIMUNDO JADILSON ABDON DOS SANTOS, ameaçou de mal injusto e grave, bem como quebrou objetos da residência, causando violência doméstica psicológica a sua genitora Joana do Rosário Abdon Sousa, de 74 anos. Conforme consta dos autos, na data do fato, a polícia militar foi acionada para atender a ocorrência, pois o denunciado estava em sua residência, onde mora com a ofendida, quebrando vários objetos. Por seu turno, a guarnição se dirigiu ao local efetuando a prisão e flagrante de RAIMUNDO JADILSON. A senhora Joana do Rosário Abdon Sousa, em seu relato, declarou que sofre violência física e psicológica de seu filho há mais de 05 anos, pois RAIMUNDO JADILSON causa diversos prejuízos financeiros intencionais na residência, bem como ameaça de morte os familiares que residem no local, sobretudo ela, proferindo xingamentos, além de dizer que caso se dirija a Delegacia irá matá-los. Após a adoção das medidas cabíveis foram deferidas medidas protetivas sem favor da vítima, determinando que o denunciado se afastasse da residência e da ofendia, dentre outras medidas. Por seu turno, o denunciado foi posto em liberdade mediante aplicação de medidas cautelares diversas da prisão. Não obstante, na data de 18 de janeiro de 2023 a vítima novamente se dirigiu à Delegacia relatando que RAIMUNDO JADILSON descumpriu a medida protetiva, quebrando objetos, proferindo palavras de baixo calão dentre outras condutas. O denunciado perante a Autoridade Policial apresentou versão subjetiva dos fatos (...).”

Em razões recursais (ID 24104227), a defesa pugna pela absolvição do recorrente do crime do art. 24-A da Lei 11.340/2006, com base na atipicidade decorrente do consentimento da vítima (art. 386, III do CPP), bem como a absolvição pelo crime do art. 147-B do CP, por ausência de comprovação mínima do abalo psicológico grave e habitual (art. 386, VII do CPP).

Requer ainda, a confirmação da gratuidade das custas recursais, com fulcro no artigo 98, CPC/15, e artigo 601, §2º, CPP;

Em contrarrazões (ID 27767736), o Órgão Ministerial pugnou pelo CONHECIMENTO e pelo DESPROVIMENTO do recurso de apelação interposto pela defesa.

Nesta instância superior, o Douto Procurador de Justiça Ricardo Albuquerque da Silva, manifestou-se pela prejudicialidade do recurso, em razão do óbito do apelante, o que fulmina a pretensão punitiva estatal e determina o arquivamento do processo, nos termos do artigo 61 do Código de Processo Penal, por extinção da punibilidade do recorrente.

É o relatório.

À douta revisão, com intenção de inclusão na pauta de julgamento do plenário virtual.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso interposto.

Cumpre salientar que, antes da análise de mérito, sobreveio aos autos informação relevante de ordem pública, devidamente certificada e instruída com documento idôneo: o falecimento do apelante RAIMUNDO JADILSON ABDON SANTOS, fato que atrai a incidência da causa extintiva da punibilidade prevista no art. 107, inciso I, do Código Penal. Vejamos:

“Art. 107 - Extingue-se a punibilidade: (Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984)

I - pela morte do agente;”

Conforme consta nos autos, na Certidão juntada a Id. 28684373, a Delegacia de Polícia Civil de Soure noticiou o falecimento do réu, ocorrido em 19 de junho de 2025. Tal informação foi corroborada pela Certidão de Óbito colacionada ao processo sob Id. 30971613, na qual se atesta o óbito de RAIMUNDO JADILSON ABDON SANTOS, datado de 19/06/2025.

Em sendo a morte do agente penalmente imputado causa extintiva da punibilidade reconhecida de ofício, sua ocorrência impõe a cessação imediata da persecução penal, com o encerramento da jurisdição criminal sobre os fatos imputados ao falecido.

Nessa ordem de ideias, porquanto extinta a punibilidade do APELANTE, devendo ser reconhecido e declarado o seu falecimento com os efeitos legais decorrentes.

Assim, resta prejudicada qualquer análise quanto ao mérito do recurso de apelação.

Ante o exposto, JULGO PREJUDICADO o recurso de apelação, E DECLARO EXTINTA A PUNIBILIDADE DE RAIMUNDO JADILSON ABDON SANTOS, com fundamento no art. 107, inciso I, do Código Penal, em razão de seu falecimento e consequentemente o arquivamento dos autos, tudo nos termos da fundamentação.

É o voto.

Belém/PA, 26 de janeiro de 2026.

Desa. VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 06/02/2026